Tribunal: STF
Processo: HC 213414
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Rodrigues Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela parcial concessão da ordem, assim ementado:



    Processual penal. Habeas corpus. Condenação por latrocínio anulada em sede de apelação, reconhecida a competência do Tribunal do Júri, pendente ARESP do MP contra o acórdão do TJ local. Pleito de afastamento da preventiva, mantida por indeferimento de liminar em HC no c. STJ. 



    1. Não obstante não haver condenação vigente no momento, o que não pode ocorrer é a imediata soltura do paciente, nos termos do quanto decidido pelo Plenário do e. STF no julgamento da SL 1395, quanto ao prazo nonagesimal do novel p. ú. do art. 316 do CPP. Lado outro, não ter a instância a quo examinado a questão da manutenção da preventiva, não autoriza seja tacitamente mantida, nos termos do quanto decidido no julgamento conjunto das ADIs 6581 e 6582.



    2. Situação que demanda exame expresso, verificando-se mora em se definir o status libertatis do paciente. Superação do óbice da Súmula 691/STF.



    3. Pelas peculiaridades do caso, estando o processo, no momento, no TJ/MG, sendo processado o ARESP do MP, deverá aquele Tribunal examinar se mantém ou não a preventiva, nos termos do p. ú. do art. 316 do CPP, pois a jurisdição do Júri ainda não foi estabilizada e no julgamento das ADIs se pacificou que os Tribunais de Apelação devem tratar do tema; caso o TJ renove a medida, deve o c. STJ, ao processar o ARESP do MP e novamente pelas peculiaridades da situação, decidir, periodicamente, se mantém a preventiva.



    4. Pela parcial concessão da ordem – que deve ser estendida aos co réus na mesma situação que o paciente - , sendo o TJ/MG instado a decidir sobre a manutenção da preventiva; mantida a segregação, sua renovação deve ser examinada a cada 90 dias pelo TJ local, até que os autos, pelo ARESP do MP, sigam ao c. STJ, que passará então a examinar da necessidade da medida; c aso o ARESP do MP vá ao c. STJ antes de decisão neste HC, a decisão sobre a preventiva passará de imediato àquele Tribunal Superior; e, a colhido o presente parecer, o relator do HC 608644/MG no c. STJ deve ser dela intimado. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Conforme se observa dos autos, a decisão apontada como ato coator (eDoc 16, fls. 109) demonstra que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal com os seguintes fundamentos:



    Asseverou também inexistir ofensa ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, porque "a instrução há muito se encerrou, estando o processo em fase de Recurso Especial. Desse modo, resta afastada a obrigatoriedade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias, tendo em vista que o próprio legislador elegeu como marco temporal para incidência do dispositivo o encerramento da instrução criminal" (eSTJ fl. 96). 



    Vale observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.581, ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais.



    2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias.



    3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente.



    4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado.



    5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro.



    6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.



    Desse modo, verificada a inobservância da reavaliação periódica da prisão preventiva, que não implica a revogação automática da prisão preventiva, deve o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.



    No caso, tendo em vista que o processo em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já está em fase de admissibilidade de recurso especial, inclinaria pelo entendimento no sentido de que a cognição plena do Tribunal de segunda instância já se esgotou, de forma que não mais seria aplicável, em regra, a necessidade de de adoção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    Entretanto, observo que o Tribunal de Justiça mineiro, em julgamento de apelação, anulou a sentença condenatória e determinou a remessa do processo ao Tribunal do Júri. Confira-se a ementa do acórdão de apelação (eDoc 29, fl. 130):



    APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ART. 157, §3°, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO COM LATROCÍNIO TENTADO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - REMETER OS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM - PREFACIAL ACOLHIDA - RECURSO DO 3° APELANTE PROVIDO - DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS. 



    - Havendo provas contundentes nos autos de que houve o delito de homicídio qualificado, os autos devem ser remetidos para o Tribunal do Júri, conforme art. 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República de 1988.



    -Acolhida a preliminar suscitada pelo 3° Apelante de que a competência para julgamento do processo é do Tribunal do Júri, os demais recursos ficam prejudicados. 



    Penso que, considerada a ausência de efeito suspensivo do recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual, permanece necessária a revisão da legalidade e atualidade dos fundamentos da prisão preventiva imposta ao paciente.



    Dessa forma, impõe-se o cumprimento do acórdão do Tribunal de Justiça mineiro de forma que se efetive o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pelo Juízo competente de primeira instância.



    Por fim, entendo que as situações fáticas e processuais do paciente são idênticas às dos corréus Wanderson Rocha da Silva e Romario Rodrigues da Silva, o que justifica a aplicação do prescrito pelo art. 580 do Código de Processo Penal e autoriza a impõe a extensão desta decisão a referidos corréus.



    No que toca à extensão desta decisão aos corréus, assim se manifestou o Ministério Público Federal:



    26. A ordem há de ser parcialmente concedida, nos termos acima, e estendida, na forma do art. 580 do CPP, aos co réus que estejam na mesma situação do paciente. 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes julgados: HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber.



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que remeta os autos ao Juízo competente do Tribunal do Júri, para fins de reavaliação periódica da prisão preventiva do ora paciente, a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Estendo, de ofício, esta decisão aos corréus Wanderson Rocha da Silva e Romario Rodrigues da Silva.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator